Tribunal: TJDFT
Processo: 0754212-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754212-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA MOREIRA DE QUEIROS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela de urgência interposto por MARIA LÚCIA MOREIRA DE QUEIRÓS em face de decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER submetida ao procedimento comum n. 0754108-26.2024.8.07.0001 (ID. 220990531), nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – MARIA LUCIA MOREIRA DE QUEIRÓS pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinado ao INAS/DF que providencie atendimento em regime de home care. Segundo o exposto na inicial, a autora é beneficiária do GDF SAÚDE-DF, gerido pelo INAS/DF. Relata que foi internada em hospital em 7/10/2024 para se submeter a cirurgia, que foi realizada com sucesso. Após sua estabilização, os médicos indicaram a necessidade de home care ou hospital de transição. Foi solicitado ao INAS/DF a internação domiciliar, sendo negada sob a justificativa de que não há cobertura para esse serviço. Com isso, permaneceu internada até 14/11/2024, quando foi transferida para hospital de transição. Afirma que em razão do extenso período de internação desenvolveu quadro depressivo. Houve novo pedido de internação domiciliar, também recusado. Diz que, quando há indicação de tratamento por home care, é definido plano de atendimento domiciliar, conforme a necessidade do paciente. Pondera que, nesse caso, há redução do custo de tratamento. Alega que a recusa do tratamento lhe causou dano moral. A ação foi distribuída à 20a Vara Cível de Brasília, que em ID 220433478 declinou a competência III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O documento ID 220327031 traz o seguinte relato sobre a paciente: RELATÓRIO MÉDICO A paciente Marta Lucia Moreira de Queiros encontra-se internada no Hospital Placi desde o dia 14/11/2024, para tratamento de espondilodiscite extensa devido à fistula vertebro-vaginal, tratada com cirurgia em 16/10/2024. Está prevista antibioticoterapia venosa por três meses (até o final de janeiro de 2025), através de cateter central de inserção periférica (PICC). O esquema atual foi definido pelo infectologista assistente (cefepima D0 em 18/10 e daptomicina D0 em 31/10) e vem demonstrando boa efetividade clinica com marcadores laboratoriais de infecção em melhora, bem como ausência de febre. No momento, a paciente apresenta piora da função renal, por provável doença renal crônica agudizada (clearance de creatinina prévio de 40 ml/min e atual de 10 ml/min), ainda sem causa definida, e humor bastante deprimido, com anedonia e recusa alimentar. Não há atualmente previsão de mudança no esquema antimicrobiano, haja vista que outros esquemas foram tentados em internação, com piora clínica e laboratorial da infecção evidenciadas na ocasião. Objetivo do cuidado. Reestabelecer independência para AVD's e tratar espondilodiscite com antimicrobiano venoso até janeiro de 2025. O INAS foi criado pela Lei Distrital 3831/2006, tendo por finalidade principal proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF SAÚDE-DF). O regulamento do GDF SAÚDE-DF foi realizado por meio do Decreto 27231/2006, que, a respeito da cobertura, dispõe o seguinte: CAPÍTULO IV DAS COBERTURAS Art. 16. O grupo de coberturas é considerado como sendo os eventos médicos e hospitalares reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, órgão que regulamenta a atividade de medicina no Brasil. Art. 17. Procedimentos sujeitos a cobertura ambulatorial: I - consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; II - serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar; III - atendimentos caracterizados como de urgência e emergência que demandem atenção continuada, pelo período de até 12 (doze) horas; IV - remoção, depois de realizados os atendimentos classificados como urgência ou emergência, quando caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade de atenção ao paciente ou pela necessidade de internação; V - psicoterapia de crise, entendida esta como o atendimento intensivo prestado por um ou mais profissionais da área da saúde mental, com duração máxima de 12 (doze) semanas, tendo início imediatamente após o atendimento de emergência e sendo limitadas a 12 (doze) sessões por ano civil, não cumulativas; VI – fonoaudiologia, sendo limitadas a 12 (doze) sessões por ano civil, não cumulativas; e VII - procedimentos considerados especiais: a) hemodiálise e diálise peritonial; b) quimioterapia ambulatorial; c) radioterapia; d) hemoterapia ambulatorial; e e) cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, para vícios de refração corretiva com grau igual ou maior que 7(sete). Art. 18. São procedimentos sujeitos a cobertura de internação hospitalar: I) cobertura de internações hospitalares, sem a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; II) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, sem a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; III) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; IV) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; V) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar; VI) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 60 (sessenta) anos; VII) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto; e VIII) internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS; Art. 19. Os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agência Nacional de Saúde – ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde. Art. 20. É assegurada a cobertura hospitalar de transplantes de rim e córnea, bem como as despesas com seus procedimentos vinculados, sem prejuízo da legislação específica que normatiza estes procedimentos. § 1o. Entende-se como despesas com procedimentos vinculados de que dispõe o caput, todas aquelas necessárias à realização do transplante, incluindo: a) as despesas assistenciais com doadores vivos; b) os medicamentos utilizados durante a internação; c) o acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, exceto medicamentos de manutenção; e d) as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos. § 2o. Os usuários candidatos a transplante de órgãos provenientes de doador cadáver, conforme legislação específica, deverão, obrigatoriamente, estar inscritos em uma das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos – CNCDOs e sujeitar-se-ão ao critério de fila única de espera e de seleção. § 3o. A lista de receptores é nacional, gerenciada pelo Ministério da Saúde e coordenada em caráter regional pelas Centrais de Notificações, Captação e Distribuição de Órgãos – CNCDOs, integrantes do Sistema Nacional de Transplante – SNT. Art. 21. As coberturas a que se referem os Arts. 17, 18 e 20, poderão ser revistas, semestralmente, de acordo com cálculos atuariais, por resolução do Conselho de Administração. Capítulo V DAS EXCLUSÕES Art. 22. Não estão cobertos pelo GDF-SAÚDE-DF os eventos médicos relacionados no Anexo IV. O Anexo IV do Decreto traz a relação dos procedimentos não cobertos: ANEXO IV DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS 1. Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente; 2. Internações hospitalares, tratamentos ambulatoriais mesmo que decorrentes de Emergência e Urgência, exames, terapias e consultas médicas realizadas ou prescritas por profissionais de especialidades não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina 3. Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes e tratamentos cirúrgicos para alterações do corpo; 4. Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, não ligados ao ato cirúrgico ou com a finalidade estética; 5. Enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, assistência médica domiciliar, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários; 6. Consultas, avaliações, sessões, tratamentos e qualquer outro procedimento de Medicina Ortomolecular, Terapia Ocupacional, Psicologia, exceto psicomotricidade; 7. Aparelhos ortopédicos; 8. Cirurgias plásticas e tratamento clínico ou cirúrgico, com finalidade estética ou social, mesmo que justificados por uma causa médica; 9. Tratamentos de emagrecimento, senilidade, rejuvenescimento, repouso, convalescença e suas conseqüências e quaisquer outros realizados em clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, clínicas para acolhimento de idosos, clínicas de emagrecimento, SPAs, ou similares; 10. Curativos e medicamentos, de qualquer natureza, ministrados ou utilizados fora do regime de Internação hospitalar ou fora do atendimento ambulatorial; 11. Materiais e medicamentos importados; 12. Vacinas e autovacinas; 13. Inseminação artificial e quaisquer outros métodos de tratamento de infertilidade; vasectomia com finalidade de anticoncepção e suas reversões; laqueadura e suas reversões, dispositivos anticonceptivos e provas de paternidade; 14. Internações clínicas ou cirúrgicas, exames e terapias não prescritos ou solicitados pelo Médico Assistente; 15. Check-up, ou seja, solicitação de exames sem que o Beneficiário apresente doença ou sintoma; 16. Aluguel de equipamentos e aparelhos não relacionados com o atendimento médico-hospitalar, durante a Internação Hospitalar, tais como: respirador, cama hospitalar, cadeira de rodas, muletas, andador e qualquer outro com a mesma finalidade; 17. Quaisquer despesas extraordinárias não relacionadas com o atendimento médico hospitalar, durante a Internação Hospitalar tais como: jornais, TV, telefone, frigobar e estacionamento; 18. Quaisquer despesas com acompanhante exceto aquela estabelecida no Capitulo III, item II , alínea ”f”; 19. Remoção decorrente de procedimentos não cobertos pelo Plano e remoções por via aérea ou marítima; 20. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 21. Tratamentos ou procedimentos odontológicos de qualquer natureza, inclusive os decorrentes de Acidente Pessoal; 22. Procedimentos médico-hospitalares para os quais o beneficiário ainda esteja em período de Carência; 23. Despesas com possíveis candidatos a doadores de órgãos para transplante; 24. Despesas com a internação ou permanência da beneficiária parturiente após sua alta hospitalar; 25. Exames Admissionais, Periódicos e Demissionais; No caso, a autora postula cobertura para internação domiciliar. A documentação anexada mostra que o INAS/DF negou o pedido do autor sob o fundamento de que a internação domiciliar constitui procedimento não coberto pelo plano. O fundamento apresentado pelo INAS/DF para a recusa não procede. O regulamento do GDF SAÚDE-DF inclui a internação domiciliar dentre os procedimentos cobertos, conforme art. 18, VIII, do Decreto 27231/2006. Para tanto, exige-se indicação médica e autorização pelo INAS/DF. Não obstante, não é o caso de se deferir a tutela pretendida de imediato. Observa-se que a autora se encontra internada em hospital, recebendo o atendimento adequado, não havendo necessidade de transferência imediata para ambiente domiciliar. Por outro lado, eventual remoção da paciente para sua residência depende de avaliação dos cuidados necessários para pacientes em recuperação. Assim, deve-se aguardar a reunião de melhores informações sobre o caso, sem prejuízo de nova análise da questão posteriormente. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Sem prejuízo, não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A parte agravante alega, em suas razões recursais (ID. 67473925), em síntese: i) que em 10/12/2024 propôs demanda judicial com o objetivo de dar continuidade no tratamento que vem realizando em ambiente hospital, na modalidade home care; ii) que houve recomendação médica para tratamento em home care em razão de extensa permanência em ambiente hospitalar, o que vem agravando seu quadro clínico e afetando negativamente no resultado almejado. Pede, seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela de urgência para determinar ao INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS, que providencie todo e qualquer procedimento burocrático para viabilizar o início do home care. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, em que pesem as ponderações lançadas nas razões recursais, não encontram-se suficientemente justificados os requisitos necessários à sua concessão. Não há verossimilhança, ou probabilidade do direito, na medida em que o relatório médico que acompanha a petição inicial em nenhum momento menciona a necessidade de home care. Ressalto que o relatório médico dos autos principais, cita na parte que compete à enfermagem apenas a informação de que haveria “orientações e treinamento de cuidador – 30/12”, que não se confunde com home care (internação domiciliar). Com efeito, há uma grande diferença entre “assistência domiciliar” e “internação domiciliar”. A propósito, veja-se os conceitos fornecidos pelos itens 3.4 e 3.7, da Resolução RDC no 11/2006, da ANVISA: [...] 3.4 Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 3.7 Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. [...] Não há dúvida da situação de saúde da agravante, todavia decorrências deste estado, que não estejam entre as situações que autorizem garantia de cobertura, não podem servir de fundamento para disponibilização de home care, ainda mais quando, repita-se, o médico assistente da recorrente não prescreveu que houvesse adoção desse sistema de tratamento para a paciente. Dessa maneira, resta prejudicada a probabilidade do direito da agravante, motivo pelo qual revela-se inviável a medida antecipatória requerida. Aliás, inexistente o fumus boni iuris, não há o quer perquirir acerca do periculum in mora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar de concessão de tutela de urgência e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Retifique-se a autuação por se tratar de matéria afeta a planos de saúde e não acidente de trânsito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital